Tribunal: TJSP
Processo: 1502197-29.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4o, INCS. I E II, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUALIFICADORAS RECONHECIDAS. RECURSO DESPROVIDO

Sentença condenatória pelo delito de furto qualificado, recurso da defesa

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4o, INCS. I E II, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUALIFICADORAS RECONHECIDAS. RECURSO DESPROVIDO

Sentença condenatória pelo delito de furto qualificado, recurso da defesa buscando absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade de conduta.
Provas suficientes para condenar o réu pela prática de furto qualificado. Aplicação do princípio da insignificância diante do valor dos bens subtraídos.
Materialidade e autoria comprovadas, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, laudos periciais e documentos juntados aos autos, com exibição e apreensão e o laudo de avaliação dos bens. Princípio da insignificância não se aplica ao caso diante dos valores dos bens, relevante grau de reprovabilidade do réu, considerando o rompimento de obstáculo e a escalada para a prática do furto. Qualificadoras devidamente comprovadas pelo laudo pericial e relatos das testemunhas, que indicam o modus operandi do réu. Pena Fixada de forma adequada, considerando a confissão e a primariedade, correta a substituição por pena restritiva de direitos.
Recurso Desprovido.